Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008766-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CLADEMIR ROMEU DE LIMA
PACIENTE(S)
ERIBERTO MIGUEL REINKE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando a ocorrência de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente está com a liberdade restrita desde o dia 04/04/2020, ou seja, há mais de 15 (quinze) dias, sem que o Inquérito Policial tenha sido encerrado, em total inobservância do previsto no art. 10 do CPP, que impõe o prazo máximo de 10 (dez) dias para o encerramento das investigações na hipótese de réu preso.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, a qual afirma estar amparada em argumentos genéricos e na mera gravidade abstrata do crime, que são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, máxime porque assevera que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito.
Outrossim, sugere que o encarcerado agiu sob o pálio da legítima defesa, pois sustenta que, previamente ao delito, houve uma acalorada discussão entre o encarcerado e a vítima, tendo esta lhe dado um tapa no rosto, ao qual o increpado teria reagido, golpeando-a com uma faca, apenas no intuito de cessar a agressão, sem animus necandi, a justificar, inclusive, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 129 do CP.
Em derradeiro, alega que em momento algum o segregado foi ouvido na Delegacia de Polícia, sendo qualificado como perigoso sem que tivesse a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos, a caracterizar o cerceamento de defesa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40107990 ao ID 40124453.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, as teses de que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa e de que a conduta deveria ser desclassificada para aquela do art. 129 do CP porquanto não houve animus necandi não comportam análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigirem ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade e extensão da presente ação mandamental, devendo, pois, serem arguidas pela i. defesa nos autos da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, para que sejam submetidas à apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Lado outro, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, destaco que os lapsos temporais previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, de modo que a mera alegação de que as investigações policiais extrapolaram o prazo previsto no art. 10 do CPP, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal ao direito ambulatorial do paciente por excesso de prazo.
Em relação ao decreto segregatício, em exame perfunctório das decisões combatidas, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do provável envolvimento do increpado no cometimento do delito de homicídio tentado, levado a efeito em face de seu cunhado, o ofendido Dener Luiz Barbosa Schutz, a justificar a medida prisional para o resguardo da ordem pública, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão do modus operandi empregado, uma vez que o encarcerado teria causado uma situação de estresse e, ao ser questionado pela vítima, desferiu-lhe um golpe de faca na região do tórax, o que perfurou seu pulmão, somente não vindo a óbito porque foi socorrida por terceiros.
Assim, em um primeiro momento, não se pode considerar a decisão constritiva como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em subsídios concretos que revelam a imprescindibilidade da imposição da prisão para proteger o meio social, cabendo frisar, nesse aspecto, que a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Enfim, não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 282, §3o, do CPP, havendo urgência e perigo de ineficácia da medida, dispensa-se a prévia oitiva do suspeito para a legitimidade da prisão preventiva, desde que tenha sido decretada mediante decisão judicial devidamente fundamentada, como aparentemente é o caso sub judice.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ERIBERTO MIGUEL REINKE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator